Tribunal: TJBA
Processo: 8042975-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042975-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAINA FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e processual civil.
Recursos de a
pelação simultâneos.
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Relação jurídica não comprovada.
Falha na prestação de serviço. Débito não demonstrado.
Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral configurado. Majoração da indenização fixada para R$ 10.000,00. Hipossuficiência econômica demonstrada. Ônus do impugnante. Ausência de interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros. Recurso de apelação da parte autora conhecido em parte e provido em parte. Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido.

I – Caso em exame

1. Recursos de apelação simultâneos contra sentença que declarou a inexistência de dívida atribuída à autora, reconheceu a inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais. A autora pleiteia a majoração da indenização e a fixação do termo inicial dos juros na data do evento danoso; a ré, por sua vez, requer o reconhecimento da existência da dívida e a improcedência da indenização. Suscita-se, ainda, a impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora.

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se houve comprovação da hipossuficiência econômica da autora para fins de manutenção da gratuidade de justiça;

(ii) examinar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de fixação do termo inicial dos juros moratórios;
(iii) determinar se a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito é indevida;
(iv) avaliar se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

III – Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida à autora, uma vez que a parte demonstrou sua hipossuficiência mediante documentos que comprovam a ausência de vínculo laboral ativo, incumbindo à parte ré comprovar o contrário, o que não ocorreu (CPC, art. 98; CF/1988, art. 5º, LXXIV).

4. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso, pois a sentença já acolheu expressamente a tese da Súmula 54 do STJ, não havendo sucumbência nesse ponto (CPC, art. 996).

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pela inscrição indevida (CDC, arts. 6º, VI, e 14; Súmula 297/STJ).

6. A ré não comprovou a origem da dívida ou a entrega do cartão de crédito à parte autora, tampouco demonstrou a regularidade da relação contratual que justificaria a negativação, atraindo a responsabilidade pelo dano (CPC, art. 373, II).

7. A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral, superando o mero aborrecimento e violando a esfera da personalidade da consumidora (CC, art. 927).

8. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da gravidade da conduta e do caráter compensatório e pedagógico da reparação.

9. Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), aplicando-se os parâmetros atualizados da Lei nº 14.905/2024: taxa SELIC para os juros e IPCA para a correção monetária.

10. Diante do não provimento do recurso da ré, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação da parte autora conhecido em parte e provido em parte, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8042975-77.2023.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
BANCO C6 S/A

e
TAINA FERREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora; e conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré, nos termos do voto do Relator.